Tribunal: TJDFT
Processo: 0708100-39.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0708100-39.2025.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SUELY QUARTZO CAMPOS DA ROCHA VIEIRA RECORRIDO: LUCIANA FERREIRA ALVES DECISÃO Considerando que o Mandado de Segurança de ID 76551055 tem como ato coator decisão desta Relatora que indeferiu a gratuidade de justiça, determino que, por cautela, se aguarde-se a preclusão da decisão a ser proferida no "writ" antes de dar seguimento a este recurso. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora